Tribunal: TJDFT
Processo: 0705771-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705771-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: BENISIO DIAS DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDIAGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0733219-22.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido da Agravante de nomeação do Executado, BENISIO DIAS DA COSTA, como depositário fiel de veículo penhorado, mantendo a própria exequente no encargo. Da análise dos autos originários (ID 230078570), observa-se que foi desconstituída a penhora do veículo GM/CHEVETTE SL, PLACA JEH2417. Considerando que o pedido diz respeito à penhora, a qual foi desconstituída, manifestou a recorrente(ID 73964276) pela desistência do agravo de instrumento, o que decorre na perda do objeto. Relatei. DECIDO. Na hipótese, o recurso foi aviado pela recorrente a fim de reformar a decisão que nomeou o agravado como fiel depositário do bem móvel, veículo GM/CHEVETTE SL. A decisão de desconstituição da penhora enseja a perda de objeto do agravo de instrumento, porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. Nesse sentido, resta prejudicado o recurso por perda superveniente do interesse de agir, sendo certo que deve a recorrente buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital